Tribunal: TJES
Processo: 5019138-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019138-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIVIA PERES RANGEL MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (9)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019138-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: LIVIA PERES RANGEL MEDEIROS

AGRAVADOS
: BANCO BRADESCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BMG SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 11ª Vara Cível de Vitória - Dr. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (CDC, ART. 54-A, §1º). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300). MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MEDIDA DE CARÁTER REVERSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava à limitação dos descontos de empréstimos e outras dívidas de consumo a 30% dos rendimentos líquidos da consumidora, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento na qual se demonstrou o comprometimento de 44% da renda líquida mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar provisoriamente os descontos na remuneração da devedora para preservar seu mínimo existencial, realizando-se uma ponderação entre o direito creditório e a dignidade do consumidor, especialmente após o insucesso da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela prova documental que indica o comprometimento de percentual significativo da renda líquida da consumidora (44%), caracterizando, em cognição sumária, a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1º, do CDC, o que autoriza a intervenção judicial para o reequilíbrio da relação contratual e a proteção da parte vulnerável.

4. O perigo de dano é manifesto e iminente, pois a manutenção dos descontos em patamar elevado sobre verba de natureza alimentar compromete a subsistência da devedora e de sua família, violando a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e o escopo teleológico da Lei do Superendividamento.

5. A medida liminar ostenta caráter de reversibilidade, uma vez que não extingue as obrigações, mas apenas as adequa temporariamente a um patamar razoável, garantindo o equilíbrio entre os interesses das partes até a audiência de conciliação ou a decisão final, não acarretando prejuízo irreparável aos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na prova do comprometimento da renda e no risco à subsistência, é cabível a limitação provisória dos descontos de dívidas de consumo a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, como medida idônea a resguardar o mínimo existencial até a análise aprofundada do mérito na ação de repactuação por superendividamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019138-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: LIVIA PERES RANGEL MEDEIROS

AGRAVADOS
: BANCO BRADESCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BMG SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 11ª Vara Cível de Vitória - Dr. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O cerne da presente controvérsia recursal consiste em analisar se, no âmbito de uma ação de repactuação de dívidas fundamentada no superendividamento, é juridicamente cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, em caráter provisório, os descontos incidentes sobre os proventos da devedora, oriundos de múltiplos contratos de mútuo e outras dívidas de consumo, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Para tanto, a análise jurisdicional deve se ater, com rigor, ao preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Avançando na análise do mérito recursal, em cognição exauriente, entendo que os referidos pressupostos legais se encontram devidamente preenchidos, o que justifica e impõe a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A
probabilidade do direito
da agravante emerge de forma clara e convincente da documentação que instrui a petição inicial da ação originária (ID 11312711). Os elementos de prova apresentados demonstram, de maneira inequívoca para esta fase processual, um quadro de severo e insustentável comprometimento financeiro. Conforme detalhado nos autos e já ressaltado na decisão que apreciou o pedido liminar neste recurso (ID 11380131), a agravante aufere uma remuneração líquida mensal de R$ 10.739,94, ao passo que o somatório de suas obrigações financeiras mensais alcança um patamar que compromete aproximadamente 44% (quarenta e quatro por cento) de sua renda.

Este cenário fático se amolda com precisão à definição legal de superendividamento, introduzida pela Lei nº 14.181/2021, que promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 54-A, §1º, do diploma consumerista, conceitua o superendividamento como a "impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". A
ratio legis
é, portanto, a criação de um mecanismo de insolvência civil que viabiliza a reorganização financeira do devedor, buscando um equilíbrio entre a satisfação dos créditos e a proteção de sua dignidade, assegurando-lhe os recursos indispensáveis para uma existência digna.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, tem se consolidado no sentido de que, nas relações de consumo, a rigidez do princípio do
pacta sunt servanda
é mitigada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Tal flexibilização não representa um incentivo ao inadimplemento, mas sim um reconhecimento de que a autonomia da vontade não se sobrepõe a direitos fundamentais, devendo ceder espaço para a proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da notória vulnerabilidade do consumidor frente às instituições financeiras.

Por sua vez, o
perigo de dano
é igualmente manifesto e, sobretudo, urgente. A manutenção de descontos que consomem 44% da renda líquida da agravante, verba de indiscutível natureza alimentar, representa uma ameaça direta e imediata à sua subsistência e à de sua família.

O conceito de "mínimo existencial", protegido pela nova legislação, transcende a noção de mera sobrevivência biológica, abrangendo as despesas essenciais para uma vida com um mínimo de dignidade, o que inclui moradia, alimentação, saúde, educação e transporte. Permitir que os descontos prossigam nesse patamar excessivo é anuir com a precarização das condições de vida da devedora, tornando inócua a própria finalidade do processo de repactuação judicial. O malogro da audiência de conciliação, ademais, agrava tal perigo, pois protrai no tempo a solução definitiva da controvérsia, submetendo a agravante a um período maior de constrição patrimonial excessiva até a eventual homologação de um plano judicial compulsório.

Por fim, é crucial ressaltar que a medida pleiteada é plenamente
reversível
, não gerando prejuízo irreparável aos credores. A limitação provisória dos descontos não implica o perdão da dívida, a alteração das taxas de juros pactuadas ou a proibição de que as instituições financeiras busquem a satisfação de seus créditos por outros meios legais. Trata-se, em verdade, de uma adequação temporária e necessária do fluxo de pagamentos a um patamar razoável e suportável, garantindo que a devedora tenha condições de subsistir dignamente até que seja realizada a audiência conciliatória e, se for o caso, aprovado um plano de pagamento que contemple a totalidade dos débitos. O prejuízo para as instituições financeiras é meramente de ordem temporal e mínimo, ao passo que o prejuízo para a agravante, caso a medida seja negada, é imediato, concreto e potencialmente irreparável.

A decisão que limita os descontos, portanto, resguarda o mínimo existencial da agravante de forma temporária, sem extinguir a obrigação contratual, e busca um ponto de equilíbrio entre os interesses contrapostos até a solução definitiva da controvérsia. Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003762-03.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

A limitação de desconto deve observar, de forma prioritária, o pagamento dos valores objeto de contratos de crédito consignado, em respeito à ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às avenças registradas após o apontado limite.

Ex positis
, por entender que se encontram robustamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, deferir a tutela de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinar a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e nas contas bancárias da agravante, referentes às dívidas de consumo que são objeto da ação originária, ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, até ulterior deliberação do douto juízo de primeiro grau.

Importa salientar que a presente limitação, de natureza precária, vigerá até a instauração e conclusão do processo de repactuação de dívidas perante o juízo de origem, conforme art. 104-B do CDC, momento em que, com base nos elementos colhidos na instrução e no plano de pagamento que vier a ser judicialmente fixado, a medida poderá ser reavaliada.

Para fins de cumprimento, a limitação ora imposta deverá observar, de forma prioritária, a satisfação dos créditos consignados em folha de pagamento, respeitada a cronologia das contratações. Caso o percentual de 30% (trinta por cento) seja superado apenas com tais descontos, as demais cobranças em conta corrente deverão ser suspensas. Se remanescer margem, os descontos em conta deverão ser ajustados proporcionalmente entre os credores, até que se atinja o limite global especificado.

Oficie-se ao juízo de origem, com urgência, comunicando o teor desta decisão para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.